Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713895-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA SHIRLEY AIRES XAVIER, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DEBORA SHIRLEY AIRES XAVIER DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1085, in verbis: “(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator